Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MULTA TRABALHISTA. PREVISÃO EXPRESSA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Havendo previsão no plano de recuperação judicial de que as multas previstas nos arts. 467 e 477, da CLT, não integrarão o valor do crédito prioritário, não é possível autorizar a sua habilitação.

2. O plano de recuperação judicial tem natureza contratual, não sendo possível ao Judiciário imiscuir-se na viabilidade econômica do acordo firmado entre a empresa/recuperanda e seus credores, salvo em caso de infração às exigências legais (Precedente do STJ).

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.